Tribunal: STF
Processo: RE 191531
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-05-27
Data de publicação: 1997-05-27

Ementa:
E M E N T A: I - Recurso extraordinário e recurso
especial: interposição simultânea: irrelevância na espécie do não
conhecimento do recurso especial.
Fundando-se o acórdão de segundo grau exclusivamente em
matéria constitucional, não impede o conhecimento do RE, - admitido
por provimento de agravo - a decisão que não conheceu do REsp, a
rigor inócuo, por supor equivocadamente a preclusão da questão
constitucional.
II.              Isonomia: alegada ofensa por lei que concede isenção a
certa categoria de operações de câmbio, mas não a outra,
substancialmente assimilável àquelas contempladas (Dl 2.434/88, art.
6º): hipótese em que, do acolhimento da inconstitucionalidade
argüida, poderia decorrer a nulidade da norma concessiva da isenção,
mas não a extensão jurisdicional dela aos fatos arbitrariamente
excluídos do benefício, dados que o controle da constitucionalidade
das leis não confere ao Judiciário funções de legislação positiva.